Tribunal: TJDFT
Processo: 0715573-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Vistos etc. Faculto manifestação dos Impetrados e do Distrito Federal sobre a petição e documentos juntados pela Impetrante. Prazo: Dez (10) dias. Após, vista ao MP. Intime-se. Brasília, 23 de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator